Tribunal: STF
Processo: Rcl 65912
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa - SP em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010493-26.2023.5.15.0054.



    Alega-se afronta ao decidido na ADI 3.395 e no RE nº 1.288.440, paradigma do Tema 1.143 da repercussão geral.



    A Reclamante sustenta que "a r. decisão de fls. (id. ac12e72) afastou a competência da justiça comum, ao não reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho, inobservando, assim, os termos constantes no Tema 1.143, com repercussão geral e eficáciaerga omnes" (eDoc 1, p. 2).



    Aduz que "o caso em questão versa sobre suspensão da punição disciplinar de 29 dias, prevista na Portaria Normativa nº. 253/2013 (artigo 34, II e artigo 2º., IX), que estabelece os procedimentos administrativos afetos às sindicâncias e processos administrativos disciplinares, incidentes em vínculo de natureza jurídico-administrativa, uma vez que o reclamado se submeteu a concurso público, inexistindo, pois, matéria posta que seja da competência da Justiça do Trabalho a ser apreciada" (eDoc 1, p. 3). 



    Salienta que "no caso em questão, o servidor público tem uma relação jurídico-administrativa, posto ter sido admitido por intermédio de concurso público e o caso versa sobre a aplicabilidade de norma interna (REGULAMENTO INTERNO QUE ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS AFETOS ÀS SINDICÂNCIAS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CASA – Portaria Normativa 253/13 - artigo 34, II e artigo 2º., IX ), portanto compete a JUSTIÇA COMUM o julgamento" (eDoc 1, p. 11).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional,para cassar a decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista PROCESSO 0010493-26.2023.5.15.0054, em trâmite na SEGUNDA TURMA – 3ª CÂMARA - DO TRT 15, a fim de que seja declarada a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na ADI 3.395/DF e TEMA 1143 STF" (eDoc 1, p. 12).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, verifica-se a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem sequer chegou à fase de interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Deixo, por fim, de prosseguir no exame da reclamação no que se refere à ADI 3395, uma vez que a situação dos autos não encontra solução no paradigma, por não ter como objeto a discussão de vínculo entre servidor estatutário e Poder Público, em controvérsia de evidente caráter jurídico-administrativo. 



    Cuida-se, na espécie, de ação promovida por servidor celetista para suspender punição disciplinar a que foi submetido. A rejeição da preliminar de incompetência material fundou-se nos seguintes argumentos (eDoc 3, p. 43-44):



    “Trata-se de ação em que o reclamante pleiteia a suspensão da punição disciplinar de 29 dias a que foi submetido.



    O Juízo de Origem declarou a incompetência desta Especializada, com fulcro na decisão proferida pelo E.STF, no julgamento do RE 1.288.440 (Tema 1143), em que se definiu "a Justiça Comum como juízo competente para julgar demanda entre servidores regidos pelas normas da CLT e o Poder Público, quando postulado benefício de natureza administrativa".



    Transcrevo aqui a ementa da aludida decisão proferida pelo E.STF no julgamento RE 1.288.440 (Tema 1143).



    Decisão: Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que, apreciando o tema 1.143 da repercussão geral, negava provimento ao recurso extraordinário, propunha a fixação da seguinte tese de julgamento: "1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa", e modulava os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento, no que foi acompanhado pelos Ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Nunes Marques, Gilmar Mendes e André Mendonça, pediu vista dos autos a Ministra Rosa Weber (Presidente). Impedido o Ministro Luiz Fux. Falaram: pelo recorrente, a Dra. Natalia Kalil Chad Sombra, Procuradora do Estado de São Paulo; e, pelo amicus curiae Estado do Rio Grande do Sul, o Dr. Nei Fernando Marques Brum, Procurador do Estado. Plenário, Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022.



    O Ministério Público do Trabalho se manifestou sobre a competência da justiça do trabalho:



    Evidente não ser esse o caso discutido nesses autos, pois a causa de pedir e os pedidos não são referentes à parcela de natureza administrativa, haja vista que discute os motivos ensejadores da aplicação de suspensão por 29 dias com fundamento nas disposições do art. 482 da CLT.



    No caso em apreço, incontroverso que o reclamante foi admitido pelo regime jurídico celetista e a suspensão disciplinar não possui natureza administrativa, portanto, a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar a causa.



    Desse modo, reconheço a competência da Justiça do Trabalho para julgar a presente ação e determino o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem para apreciar a matéria.”



    Como se observa, a fixação da competência de julgamento desta matéria não está equacionada pelo julgamento da ADI 3395, carecendo de aderência estrita com o referido paradigma. Tal conclusão vê-se reforçar na proximidade entre o caso discutido e o Tema 1143 da repercussão geral, cuja tese pronuncia: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. No entanto, diante da ausência de esgotamento das instâncias recursais cabíveis, é de rigor inadmitir o processamento da presente demanda (art. 988, § 5º, II, do CPC). 



    Nessa mesma linha, cito: Rcl 61869 (Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 11.12.2023), Rcl 62940 (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.12.2023), Rcl 62990 (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 8.11.2023).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente